Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão do Juízo que, nos autos de ação de procedimento comum, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença nos moldes propostos, afastando a inclusão do valor da condenação referente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir também sobre o valor econômico da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações em que há condenação simultânea à obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico e ao pagamento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir tanto sobre o valor da condenação pecuniária quanto sobre o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, cujo montante pode ser aferido economicamente.
4. A verba honorária deve refletir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, abrangendo todas as parcelas da condenação, inclusive aquelas decorrentes de obrigação de fazer com expressão econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Em demandas envolvendo custeio de tratamento médico e indenização por danos morais, os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação pecuniária e sobre o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer.